Tribunal: STF
Processo: ARE 1395838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÍNDICE DE 11,98%, LIMITADO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA O ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 AMBAS DO STF. 



    1. O Tribunal de origem manteve a sentença que, em sede de Embargos à execução opostos pela União, não limitou a recomposição dos 11,98% a janeiro de 1995, ao argumento de que “não se pode, pois, pretender, sem que se imponha efetiva contrariedade à coisa julgada, limitar os efeitos da condenação a janeiro de 1995”.



    2. Acerca desse argumento central, o Recurso Extraordinário não apresentou qualquer refutação, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.